Tribunal: TJDFT
Processo: 0737666-85.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737666-85.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSCELIO FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JUSCELIO FERREIRA DA SILVA em face de OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em Ação de Conhecimento (n. 0709323-61.2024.8.07.0006), indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A decisão agravada tem o seguinte teor: A emenda não atendeu o determinado. A parte autora deixou de indicar número de telefone da parte ré habilitado para o recebimento de comunicação eletrônica. Exclua-se a opção pelo Juízo 100% Digital. O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte autora/ré foi intimada a juntar comprovantes de rendimentos ou, na falta, extratos bancários das contas bancárias de que é titular para fins de comprovação da hipossuficiência alegada. Em que pese a intimação, o autor optou por não apresentar os documentos determinados. Não tendo a parte comprovado a hipossuficiência alegada, não faz jus à gratuidade de justiça. INDEFIRO a concessão do benefício. As custas processuais devem ser recolhidas sob pena de extinção. A parte autora deverá, ainda, em última oportunidade, indicar endereço completo de sua residência. Prazo: 15 dias. O Agravante aduz que tem direito à concessão integral do benefício da gratuidade de justiça, em razão de sua condição financeira. Argumenta que trabalha como mecânico industrial, ao tempo em que instrui o recurso com extratos bancários, contracheque e sua carteira de trabalho. Requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça na via recursal e a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no art. 1.015, inc. V, do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. O recurso não veio acompanhado de preparo, por se tratar da hipótese do art. 99, §7o, CPC. DO EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995. No caso, não verifico, das alegações formuladas, a presença dos requisitos acima especificados. Inicialmente, observo que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contemplou o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade judiciária aos que comprovarem insuficiência de recursos. A efetiva demonstração de debilidade financeira pelo interessado é, portanto, premissa para autorizar a concessão do benefício pretendido. Cabe ao Juízo analisar a efetiva situação da parte, de modo a verificar se a alegada situação de hipossuficiência não o permite prover as despesas do processo sem se privar de recursos indispensáveis à manutenção própria ou da família. No caso em análise, observo que o julgador de origem determinara que o Agravante apresentasse “seu comprovante de rendimentos, para efeito de análise do pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 99, §2o, do CPC” (ID 202572379– origem). Contudo, o Agravante optou por deixar de atender ao comando judicial. Nesse contexto, não reconheço a probabilidade do direito alegado, na medida em que, decorrido o prazo para a prática do ato processual, extingue-se o direito de praticá-lo, na forma prevista no art. 223 do CPC. Além disso, a preclusão não autoriza a renovação da oportunidade para a prática do ato perante a segunda instância. Por outro ângulo, importa esclarecer que, embora o pedido de gratuidade de justiça possa ser formulado em grau recursal, a teor do art. 99 do CPC, a concessão do benefício tem efeito ex nunc, ou seja, produz efeitos a partir da data do deferimento, não isentando a parte beneficiária do pagamento das condenações anteriores. Por fim, entendo que o Agravante não demonstrou a presença de risco de dano ou ao resultado útil do processo caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada até final decisão de mérito do recurso. Por tais razões, indefiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se a decisão ao Juízo de origem. Intimem-se a Agravada para ofertar contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 9 de setembro de 2024 16:10:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador